Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711817-64.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: FABRICIO MENDES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a sentença (ID 62585050) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de busca e apreensão em face de FABRÍCIO MENDES DA SILVA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a falta de citação da ré. Após a interposição da apelação de ID 62585057, a parte autora apresentou a petição de ID 64320193, requerendo a homologação do acordo, com a extinção do feito com resolução do mérito, conforme 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. (...) 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes está assinado pelos advogados de ambas as partes que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 62585040 e 64320199 (autor e réu, respectivamente). O termo apresenta legalidade em suas estipulações. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as diligências cabíveis. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator